Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704112-73.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS SALVIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. OITIVA DOS POLICIAIS. USO DE MESMA PALAVRA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de depoimentos idênticos de policiais militares, quando da lavratura do APFD, não tem o condão de macular o processo, mormente pela possibilidade de ratificação perante a autoridade judiciária, sob o manto das garantias constitucionais. Preliminar rejeitada. 2. Em matéria processual penal, prevalece o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva ocorrência de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 3. O delito do art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade policial. 4. A despeito da suspeita pelos policiais, inviável reconhecer tese defensiva de crime impossível por falsificação grosseira, quando empreendidas diligências para se constatar a falsidade da documentação, especialmente quando o exame pericial detecta, por meio de instrumentos óticos específicos, semelhanças entre o documento falso e o original. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que, diante da fragilidade das provas, e havendo dúvida acerca da autoria, mostra-se pertinente o acolhimento do pedido absolutório, com aplicação do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, repetindo as alegações trazidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade, afastando o pedido de absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012